Tribunal: TJES
Processo: 5000235-63.2024.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000235-63.2024.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO MIRANDA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão, sob a alegação de existência de omissão quanto à fundamentação jurídica e à valoração da prova, visando à alteração do resultado do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, notadamente se houve falha na prestação jurisdicional ou se a pretensão do embargante traduz mero inconformismo com a tese adotada pelo colegiado, buscando a rediscussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e função eminentemente integrativa, prestando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. Não se configura omissão quando o julgador decide a causa com fundamentos suficientes, ainda que diversos dos almejados pela parte.

5. A tentativa de rediscutir a justiça da decisão ou a correção da aplicação do direito (
error in judicando
) foge ao escopo dos embargos declaratórios, devendo ser veiculada pela via recursal adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

7. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a correção de suposto
error in judicando
, sendo imprescindível a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANTÔNIO MIRANDA DE SOUZA
em face do v. acórdão de id. 16675619, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência dos embargos de terceiro.

Em suas razões (id. 16886329), o embargante alega a ocorrência de
omissões
no julgado. Sustenta, em síntese:
(i)
omissão quanto à tese de cerceamento de defesa, argumentando que o pedido expresso de prova testemunhal formulado na petição inicial tornaria desnecessária a ratificação do pedido na fase de especificação de provas, citando jurisprudência sobre o tema;
(ii)
omissão na análise fática da impenhorabilidade do bem de família, insistindo que a residência é utilizada pela entidade familiar e que a prova testemunhal seria essencial para tal comprovação, além de questionar a interpretação dada à visitação intermitente e à existência de outro imóvel.

Pugna, ao final, pelo saneamento dos vícios com efeitos infringentes e pelo prequestionamento da matéria.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso ante a inexistência dos vícios apontados e a nítida tentativa de rediscussão do mérito (id. 17400309).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000235-63.2024.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO MIRANDA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANTÔNIO MIRANDA DE SOUZA
em face do v. acórdão de id. 16675619, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência dos embargos de terceiro.

Em suas razões (id. 16886329), o embargante alega a ocorrência de
omissões
no julgado. Sustenta, em síntese:
(i)
omissão quanto à tese de cerceamento de defesa, argumentando que o pedido expresso de prova testemunhal formulado na petição inicial tornaria desnecessária a ratificação do pedido na fase de especificação de provas, citando jurisprudência sobre o tema;
(ii)
omissão na análise fática da impenhorabilidade do bem de família, insistindo que a residência é utilizada pela entidade familiar e que a prova testemunhal seria essencial para tal comprovação, além de questionar a interpretação dada à visitação intermitente e à existência de outro imóvel.

Pugna, ao final, pelo saneamento dos vícios com efeitos infringentes e pelo prequestionamento da matéria.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso ante a inexistência dos vícios apontados e a nítida tentativa de rediscussão do mérito (id. 17400309).

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

“Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado.”

Já adianto que não vislumbro os vícios apontados.

Quanto à alegada omissão sobre o pedido de prova contido na inicial, o v. acórdão foi cristalino ao enfrentar a questão da preclusão. O julgado consignou expressamente que, após a contestação, o d. Juízo
a quo
intimou as partes especificamente para indicarem as provas que pretendiam produzir, sob pena de preclusão. A decisão colegiada assentou o entendimento de que a inércia da parte diante desse comando judicial específico acarreta a perda da faculdade processual, independentemente de requerimentos genéricos anteriores.

Portanto, o Tribunal não foi omisso, pelo contrário, adotou tese jurídica clara no sentido de que o silêncio ao despacho saneador gera preclusão lógica e temporal, o que afasta, por consequência, a tese defendida pelo Embargante de prevalência do pedido inicial.

No que tange à alegação de omissão sobre a caracterização do bem de família, melhor sorte não assiste ao recorrente. Isso porque o acórdão abordou exaustivamente o acervo probatório, fundamentando a manutenção da sentença em elementos concretos:
(i)
o laudo pericial que atestou estar a residência fechada e o ponto comercial locado a terceiros no momento da vistoria;
(ii)
a prova documental da existência de outro imóvel residencial em nome da esposa do embargante em Vila Velha/ES, onde indicam residir efetivamente.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, desde que fundamente sua decisão de forma suficiente para resolver a lide. Se a Câmara concluiu, com base na prova pericial e documental, que não restou comprovada a moradia permanente no imóvel constrito, a tese de impenhorabilidade foi, logicamente, rechaçada.

Verifica-se, pois, que a pretensão do embargante reveste-se de nítido caráter infringente, buscando rediscutir a valoração da prova e a justiça da decisão, finalidade estranha à via estreita dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que a matéria foi devidamente debatida e decidida, considerando-se prequestionados os dispositivos legais suscitados para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a cada artigo de lei quando a controvérsia jurídica foi integralmente solucionada.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)